Tribunal: TCU
Processo: 036.689/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado autuado em cumprimento ao Acórdão 2.238/2018-TCU-Plenário, proferido no âmbito do processo TC 029.988/2017-9, para analisar a manifestação da UTC Engenharia S.A. sobre Representação acerca de fraudes nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras relacionadas a certames para obras de modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar.

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada para apurar a participação da empresa UTC Engenharia S.A. em fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para implantação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada em Araucária/PR. Considerando que mediante o Acórdão 2171/2021-TCU-Plenário , o Tribunal de Contas da União sobrestou a apreciação do presente processo até a demonstração do cumprimento das obrigações da UTC Engenharia S.A. no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC), firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e no Acordo de Leniência anticorrupção, firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU); Considerando que a mesma deliberação determinou à unidade de auditoria especializada o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos acima designados, promovendo a imediata instrução da matéria caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento; Considerando a instrução da unidade especializada constante da peça 62, que evidenciou indícios de descumprimento dos acordos por parte da UTC, ensejando a determinação de diligências no presente feito e o consequente levantamento do sobrestamento, conforme despacho consignado na peça 67; Considerando as informações do Cade de que declarou o descumprimento integral do TCC pela UTC Engenharia S.A. em 25/4/2018, com a consequente retomada dos processos administrativos e aplicação de multa no valor de R$ 200.000,00; Considerando as informações da CGU de que a UTC Engenharia S.A. está adimplente com as obrigações não financeiras, mas se encontra inadimplente com as obrigações financeiras do acordo de leniência, razão pela qual deliberou pela sua rescisão, decisão essa que se encontra suspensa pela interposição de recurso administrativo; Considerando que a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas encontra-se suspensa, conforme o item 9.2 do Acórdão 2171/2021-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", e 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU e no Capítulo VII da IN TCU 95/2024, em: sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da empresa UTC Engenharia S.A. em face das fraudes cometidas nas licitações que originaram os contratos (CT 101, CT 111 e CT 112) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar), admitidas pela empresa, até a demonstração do cumprimento de suas obrigações no Acordo de Leniência anticorrupção, firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), assinado em 10/7/2017; orientar a AudContratações a acompanhar o acordo mencionado no item anterior, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes e a correspondente audiência da empresa responsável, se necessário, promovendo a imediata instrução da matéria caso não mais subsistam as condições de sobrestamento do processo; notificar a CGU, a AGU, o Cade e a empresa UTC Engenharia S.A. sobre o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.689/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: UTC Engenharia S.A. (44.023.661/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (OAB 62.929/RJ) e outros; Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (OAB 272.153/SP) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.